Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-59.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-59.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: EVERTON PASSOS PAIXAO

Advogado(s)
:
QUESIA DOS SANTOS SOUZA MOREIRA

13

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DANO MORAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença que julgou procedente em parte os pedidos de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento das remunerações retroativas e de indenização por dano moral. A condenação decorre do afastamento indevido do servidor, cuja exoneração, promovida por decreto municipal, foi posteriormente declarada nula em ação judicial. O Município Apelante busca a reforma da sentença, alegando a ausência de direito ao pagamento por falta de contraprestação laboral e a não configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência de inovação recursal em apelação interposta por ente público que foi revel em primeira instância; b) o direito do servidor reintegrado ao recebimento das remunerações relativas ao período de afastamento ilegal, independentemente da efetiva prestação de serviços; c) a configuração de dano moral indenizável em virtude da exoneração ilegal e da consequente supressão de verba de natureza alimentar; d) a necessidade de cumprimento do período remanescente do estágio probatório após a reintegração para fins de aquisição da estabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões é rejeitada. A revelia aplicada à Fazenda Pública não impede a análise, em sede de apelação, das matérias de direito, em razão do efeito translativo do recurso e da indisponibilidade do interesse público, conforme o artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

4. A anulação do ato administrativo que exonerou o servidor opera efeitos
ex tunc
, restaurando o
status quo ante
. A reintegração, portanto, garante ao servidor o direito à recomposição integral de seus direitos financeiros, como se o afastamento ilegal nunca tivesse ocorrido. A tese de que o pagamento depende da contraprestação de serviço não se aplica, pois foi a própria Administração que, por ato ilícito, impediu o servidor de trabalhar, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza.

5. A exoneração ilegal com a supressão abrupta e prolongada de verba de natureza alimentar configura dano moral, cuja responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. O abalo transcende o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana e gerando um dever de indenizar. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional.

6. O tempo de afastamento ilegal, embora contado para fins financeiros e previdenciários, não supre a exigência de "efetivo exercício" para a conclusão do estágio probatório. A avaliação desempenho, requisito constitucional para a estabilidade, pressupõe o exercício concreto das funções do cargo, sendo correta a determinação de que o servidor cumpra o período remanescente após a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, recurso de apelação desprovido e sentença mantida, na íntegra, em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
: "1. A revelia aplicada à Fazenda Pública não impede o conhecimento, em sede de apelação, de matérias de direito e daquelas que podem ser examinadas de ofício, em razão do efeito translativo do recurso e da indisponibilidade do interesse público, não configurando inovação recursal vedada. 2. A anulação judicial do ato de exoneração de servidor público opera efeitos retroativos, garantindo-lhe o direito à recomposição financeira integral do período de afastamento, incluindo vencimentos e vantagens, independentemente da ausência de contraprestação laboral, uma vez que esta foi obstada por ato ilegal da própria Administração. 3. A supressão indevida de verba de natureza alimentar por período prolongado, decorrente de exoneração ilegal de servidor público, configura dano moral indenizável, pois atenta contra a dignidade da pessoa humana. 4. O cômputo do tempo de serviço durante o afastamento ilegal para fins financeiros e previdenciários não dispensa o servidor reintegrado da necessidade de cumprir o requisito do efetivo exercício para a conclusão do estágio probatório e a consequente aquisição da estabilidade constitucional."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 37, § 6º, e 41. Código de Processo Civil, arts. 345, II, 487, I, 496, I, e 85, § 11.

Precedente citado
: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.808.265/CE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA que determinou

o pagamento das remunerações (vencimentos), 13º salários, férias acrescidas de 1/3 e salário-família, do período de afastamento indevido do servidor, decorrente do Decreto n. 025/2018 até a data da sua efetiva reintegração, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias do referido período e o pagamento de indenização por dano moral
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA